Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
2. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
3. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando o alimentando não comprova a necessidade de recebimento da verba.
4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Apelação de U. D. S. G. D. S. desprovida. Apelação de C. G. D. S. parcialmente provida.